Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS AO CÔNJUGE VIRAGO. QUINZE ANOS DE MATRIMÔNIO. ÚNICO PROVEDOR DO LAR. CÔNJUGE VARÃO. EX-ESPOSA RECÉM GRADUADA EM ODONTOLOGIA E COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO BRASIL ÀS EXPENSAS DO MARIDO. ALIMENTOS. CARÁTER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL. AMPLIAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR PARA DOIS ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A obrigação alimentar entre cônjuges se difere do dever alimentar decorrente do poder familiar, uma vez que aquela deve ser concedida apenas em caráter de excepcionalidade, possuindo a finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente.

2. Tendo em vista a situação mundial da pandemia ocasionada pelo COVID-19, que impactou negativamente o mercado de trabalho e, levando em consideração que a apelante é recém formada, sem experiência prática, é razoável e proporcional que o pagamento dos alimentos seja estendido para mais um ano, totalizando, ao todo, 2 (dois) anos, a contar do mês seguinte da graduação ocorrida em julho de 2020, tão somente para que haja mais tempo para se inserir no mercado de trabalho e se adequar a sua nova realidade financeira.

3. Ainda que haja indícios de que o apelado exerça atividade laborativa em outras clínicas médicas particulares, o percentual fixado pelo juiz a quo, de 7,5% (sete e meio por cento) dos rendimentos brutos do autor se revela adequado, mormente porque a medida é excepcional e em caráter transitório, servindo tão somente para auxiliar na busca de um ofício. Ademais, a apelante é pessoa jovem, com 37 anos, totalmente qualificada, pois, além de ser graduada em Odontologia, possui especialização realizada fora do país, com certificado internacional, o que amplia o seu leque de opções para inserção no mercado de trabalho.

4. Recurso parcialmente provido.